Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700438-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME HENRIQUE LOPES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO GUILHERME HENRIQUE LOPES DA SILVA, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, com supedâneo no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, para reforma da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o seu pedido antecipatório, consistente na renovação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. Aduz o Agravante que recebeu a CNH definitiva, a qual já se encontrava vencida desde o ano de 2017, mas foi extraviada no dia 10/01/2020 (Boletim de Ocorrência). Ao ingressar com o pedido de Renovação da CNH, obteve a recusa pelo DETRAN-DF, haja vista constar multa por infração ocorrida no dia 02/04/2013, da qual alega nunca ter sido notificado. É o relato do que interessa. Decido. Admito o recurso, tendo em vista que atende os requisitos legais autorizadores para apreciação da medida extrema, e passo ao exame para a concessão da tutela pretendida em cotejo com a situação fática narrada e os documentos trazidos pelo agravante. A probabilidade do direito ampara-se na prova evidente, robusta o suficiente que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável e leve a um juízo de certeza da alegação. Da análise dos documentos juntados pelo agravante nenhuma prova foi acostada que pudesse evidenciar a entrega da CNH definitiva. O boletim de ocorrência não constitui prova da existência do documento, mas apenas da comunicação do fato (extravio) para averiguação e resguardo de eventuais responsabilidades. Mister a prova da existência da CNH definitiva. Por outro lado, ainda que considerando a existência do referido documento, indaga-se em qual momento se deu a sua liberação, a fim de confrontar se a autorização ocorreu antes ou depois do suposto cometimento da infração, que pode ter ocorrido dias ou meses após a emissão da licença. Inconsistente, também, a alegação da ausência de Notificação, cuja regularidade deverá ser demonstrada pela Administração Pública, mas por ora não pode ser afastada, ante a presunção de legalidade dos atos administrativos. Tal providência resta determinada pelo Juízo a quo nos autos principais. Igualmente, o agravante junta aos autos documento que apenas informa ligações ao DETRAN em 14/01/2020, e nada mais. Portanto, em nada acrescenta em favor do seu pleito. Assim, considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos, só elidida diante de incerteza plausível que não foi minimamente demonstrada; considerando que os atos administrativos podem sofrer revisão, e que nenhum argumento relevante foi apresentado pelo Agravante que conclua pelo seu prejuízo iminente, de impossível ou difícil reparação, ou que não possa aguardar ulterior dilação probatória, mantenho a decisão vergastada. Indefiro o pedido da tutela de urgência. Concedo a gratuidade da justiça. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito